Tribunal: STF
Processo: MS 39320
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 90.775/2023)



PETIÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Em 4.8.2023, indeferi o mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.8.2023, por Anildo Fabio de Araujo contra ”o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Luis Inácio Lula da Silva, contra o PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, Rodrigo Pacheco, contra o PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DO SENADO FEDERAL, Davi Alcolumbre, contra o SENADOR RELATOR, Veneziano Vital do Rêgo” (fl. 1, e-doc. 1).



    2. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, tendo sido o recurso incluído na pauta de julgamento do Plenário Virtual deste Supremo Tribunal com início em 25.8.2023.



    3. Em 19.8.2023, Anildo Fabio de Araujo apresentou petição avulsa para “REITERAR a SUSPEIÇÃO DA MINISTRA RELATORA, em face da GRATIDÃO e AMABILIDADES com o Presidente da República” (fl. 1, 
e-doc. 13).



    Na confusa petição, o requerente sustenta que “a MINISTRA RELATORA também é Relatora do RE n. 1.433.814/SP, onde é parte o atual Presidente da República e advogado, até antes do início deste mês, o Indicado/Nomeado/Interessado; sendo que o Impetrante atua como ‘AMICUS CURIAE’ no Recurso Extraordinário, onde o advogado do Presidente da República deixou de observar os artigos 43, do Código Civil; o artigo 37, § 6º, e artigo 109, inciso I, da Constituição Federal de 1.988 e a RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (e não da pessoa física, servidor público, autoridade ou agente público, que NÃO TEM LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA, jurisprudência do STF reiterada no TEMA n. 940, Relator Ministro Marco Aurélio; configurando e comprovando a FALTA DE NOTÓRIO SABER JURÍDICO” (sic, fls. 2-3, e-doc. 13).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Corrigidas as NULIDADES (Suspeição, violações do Devido Processo Legal: artigo 103, § 1º, da Lei Maior e artigos 7º, inciso II e 12, da Lei do Mandado de Segurança), tratando-se de 'WRIT' CONSTITUCIONAL, DE INTERESSE NACIONAL, REFERENTE AOS REQUISITOS LEGAIS PARA CARGO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com interesse da imprensa, das EMPREGADAS DOMÉSTICAS, da CLASSE TRABALHADORA explorada por advogados, por pessoas com FORMAÇÃO JURÍDICA, QUE DEIXARAM DE ANOTAR CTPS, PAGAR HORAS EXTRAS, etc., requer o julgamento no PLENÁRIO do STF, com base nos Princípios da PUBLICIDADE, da SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO, etc., sob pena de mais um crime de PREVARICAÇÃO, CONDESCENDÊNCIA COM A EXPLORAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA FEMININA, etc” (sic, fl. 3, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Dispõe-se nos arts. 278 e 279 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



    “Art. 278. A suspeição será arguida perante o Presidente, ou o Vice-Presidente, se aquele for o recusado.



    Parágrafo único. A petição será instruída com os documentos comprobatórios da arguição e o rol de testemunhas.



    Art. 279. A suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento”.



    A suspeição, que deveria ter sido apresentada à Presidente deste Supremo Tribunal Federal, no prazo de cinco dias após a distribuição do mandado de segurança, não pode ser conhecida, por desatender aos dispositivos acima mencionados. Nesse sentido, por exemplo:



    “Habeas Corpus. 1. Alegações da defesa: a) prática de atos supostamente ilícitos nos autos dos Habeas Corpus nº 20.906/MG e nº 29.490/MG, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os quais teriam emperrado a tramitação regular do HC nº 30.756/MG, do STJ; 
b) supostas fraudes praticadas por juízes de direito e por desembargadores de Tribunais de Justiça; e c) arguição de suspeição de Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. Considerando o julgamento do mérito dos HC nos 20.906/MG, 29.490/MG e 30.756/MG, do STJ, não mais subsiste o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante, porque, no caso em apreço, ocorreu a plena realização da prestação jurisdicional pleiteada pela defesa do ora paciente. Nesse ponto, prejudicado o pedido, por perda superveniente de objeto. 3. Quanto à alegação feita pela defesa de supostas fraudes praticadas por juízes de direito e por desembargadores de Tribunais de Justiça, não compete ao STF julgar habeas corpus contra ato de juiz de direito e Tribunal Estadual (CF, art. 102, inciso I, alínea ‘i’). 
Não-conhecimento do pedido no que concerne a esse ponto. 3. No que se refere à alegação de suspeição de Ministros desta Corte, 
não-conhecimento do pedido, tendo em vista que a apreciação desta matéria compete à Presidência desta Corte (RI/STF, art. 278). Ainda que superada essa questão, seria o caso de indeferimento do pedido, nos termos do parecer do Ministério Público Federal, ao ressaltar que ‘o impetrante não indicou motivos concretos que se enquadrem nas hipóteses elencadas no artigo 254 do Código de Processo Penal, sendo certo que suspeição não pode ser presumida, mas demonstrada, de forma concreta, por meio de documentos, fatos e circunstâncias plausíveis, o que não ocorreu’. 5. Preliminarmente, não-conhecimento das exceções opostas pelo impetrante. Prosseguindo no julgamento, pedido prejudicado no ponto em que a defesa alega a existência de suposto constrangimento ilegal em face do julgamento de mérito dos habeas corpus no STJ” (HC n. 84.023, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.8.2007, grifos nossos).



    5. Pelo exposto, não conheço da petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora